Tribunal: TJDFT
Processo: 0706115-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES ANALISADAS NO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO.

I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.

II - Não se vislumbra vício que reclame integração e tampouco modificação do julgado, na medida em que as questões apresentadas nos embargos foram analisadas de forma clara e suficiente na decisão que julgou a revisão criminal.

III - O embargante pretende o reexame de matéria julgada, objetivo que não se coaduna à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício na decisão anterior porque contrária aos interesses do recorrente.

IV - Ainda que para prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.

V - Embargos rejeitados.